Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700582-98.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DELORTO, CECILIA OLIVEIRA DELORTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA DELORTO, CECILIA OLIVEIRA DELORTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as Embargadas Vera Lucia de Oliveira Delorto e Cecília Oliveira Delorto e o Distrito Federal para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição Id. 49769964 apresentada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESF. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora